Tribunal: TJPA
Processo: 0811607-44.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811607-44.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. A LIMITAÇÃO CONSTANTE DO ART. 5º, I, DA LEI N. 12.016/2009 NÃO PODE REPRESENTAR ÓBICE À UTILIZAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. SEGURANÇA CONCEDIDA CONFORME SOLICITADO INICIALMENTE EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MERA IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e por AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR para sanar supostas omissões em Acórdão que concedeu a segurança requerida para determinar o acesso as prestações de contas referentes ao Hospital Regional de Castanhal (2021), Hospital Regional do Araguaia (2017 e 2018), Hospital Santa Rosa (2020 e 2021) e Hospital Abelardo Santos (2020 e 2021)

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se houve omissão no acórdão embargado: (i) por
não ter se pronunciado sobre a aplicação do art. 5º, I, da Lei 12.016/2009, que veda a concessão de mandado de segurança quando houver recurso administrativo com efeito suspensivo cabível contra o ato impugnado; (ii)
por
não ter se manifestado expressamente sobre o pedido principal formulado na exordial relativo à
obtenção das prestações de contas apresentadas pelas OSS com Contratos de Gestão vigentes no Pará.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Acerca da tese de omissão
sobre a aplicação do art. 5º, I, da Lei 12.016/2009
, verifica-se que a decisão embargada abordou expressamente a temática, citando ainda o precedente do Supremo Tribunal Federal, no qual se destaca que
não há necessidade de esgotamento da via administrativa para o cabimento da ação mandamental
.

5.
Além disso, há posição mais recente do Superior Tribunal de Justiça que flexibiliza os termos do art. 5º, I, da Lei 12.016/09, de modo que não se exige o exaurimento das instâncias administrativas como condição de procedibilidade do mandado de segurança.

6. Acerca da tese de omissão
sobre a ausência de manifestação expressa sobre o pedido principal formulado na exordial relativo à
obtenção das prestações de contas apresentadas pelas OSS com Contratos de Gestão vigentes no Pará, observa-se que a segurança foi concedida para que
o impetrante tenha acesso aos documentos e as informações solicitadas inicialmente em requerimento administrativo, qual seja a íntegra de processos de Prestação de Contas de 04 (quatro) Hospitais, compreendendo o período de 2017 a 2021, esgotando-se com eficácia e plenitude a prestação jurisdicional.

7.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

8. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - REsp 2.125.826/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em

05 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0826623-13.2019.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo ESTADO DO PARÁ e por AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR contra Acórdão proferido pela Seção de Direito Público,
que concedeu a segurança ao impetrante AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar o acesso as informações requeridas na inicial, quais sejam a prestação de contas referentes ao Hospital Regional de Castanhal (2021), Hospital Regional do Araguaia (2017 e 2018), Hospital Santa Rosa (2020 e 2021) e Hospital Abelardo Santos (2020 e 2021), nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

(...)

Em suas razões (Id. 27925736), o Embargante Estado do Pará aduz a ocorrência de omissão em razão de o acórdão embargado não ter se pronunciado sobre a aplicação do art. 5º, I, da Lei 12.016/2009, que veda a concessão de mandado de segurança quando houver recurso administrativo com efeito suspensivo cabível contra o ato impugnado.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos e a atribuição de efeitos infringentes, com a modificação do acórdão embargado, para não conhecer do mandado de segurança, com base no art. 5º, I, da Lei 12.016/2009.

Em suas razões (Id. 28127440), o Embargante AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR alega a ocorrência de omissão o no dispositivo do acórdão, ao deixar de se manifestar expressamente sobre o pedido principal formulado na exordial, qual seja, a determinação judicial para que o Estado do Pará proceda à divulgação ampla e online de todas as prestações de contas apresentadas por OSs com contratos de gestão vigentes nos últimos 5 a 10 anos, especialmente extratos bancários e comprovantes de despesas.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, pelo que se requer a decisão expressa quanto ao pedido de imediato e completo acesso online à íntegra das prestações de contas apresentadas pelas OSS com Contratos de Gestão vigentes no Pará ao longo dos últimos 10 (dez) anos ou ao menos nos últimos 05 (cinco) anos, especialmente à íntegra dos extratos das contas correntes em que as OSS recebem os valores repassados pelo estado do Pará em decorrência dos Contratos de Gestão firmados.

Os Embargados, devidamente intimados, apresentaram suas contrarrazões ao recursos (Id. 28239429 e Id. 28396336).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

1 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ:

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão no acórdão embargado por
não ter se pronunciado sobre a aplicação do art. 5º, I, da Lei 12.016/2009, que veda a concessão de mandado de segurança quando houver recurso administrativo com efeito suspensivo cabível contra o ato impugnado.

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, esclarecendo, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que
não há necessidade de esgotamento da via administrativa para o cabimento da ação mandamental
.

Além disso, há posição mais recente do Superior Tribunal de Justiça que flexibiliza os termos do art. 5º, I, da Lei 12.016/09, pelo qual não caberia mandado de segurança contra ato administrativo do qual caiba recurso com efeito suspensivo. Com efeito, no julgamento do REsp 2.125.826/PB, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, a Terceira Turma do STJ assentou que:

As restrições ao mandado de segurança devem ser interpretadas sempre a par do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais relativas aos direitos e garantias fundamentais,
que devem preponderar sobre o instrumentalismo puro. Assim, não se exige o exaurimento das instâncias administrativas como condição de procedibilidade, de modo que a limitação constante do art. 5º, I, da Lei n. 12.016/2009 não pode representar óbice à sua utilização
.

"À luz do art. 204 da Lei n. 6.015/1973, a decisão da dúvida possui natureza administrativa e não impede a utilização de processo judicial. Portanto, a previsão legal do procedimento administrativo da dúvida não impede a utilização direta da via judicial do mandado de segurança."

(STJ - REsp 2.125.826/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/10/2024).

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

2 – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

A questão em análise consiste
em verificar se houve omissão no acórdão embargado por
não ter se manifestado expressamente sobre o pedido principal formulado na exordial relativo à
obtenção das prestações de contas apresentadas pelas OSS com Contratos de Gestão vigentes no Pará.

Em relação à tese de omissão apresentada pelo Embargante, o julgado é claro e expresso em sua fundamentação, concedendo a segurança para que o impetrante tenha acesso aos documentos e as informações solicitadas inicialmente em requerimento administrativo, qual seja a íntegra de processos de Prestação de Contas de 04 (quatro) Hospitais, compreendendo o período de 2017 a 2021, esgotando-se com eficácia e plenitude a prestação jurisdicional.

Nessa esteira, não há qualquer omissão a ser sanada, mas sim irresignação do Embargante com os limites objetivos da decisão, fixados pelo próprio pedido inicial

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

À vista disto, conforme exposto anteriormente,
a jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide.

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO ambos os Embargos de Declaração interpostos
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2025